Tribunal: TJSP
Processo: 1012254-96.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Contrato de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente do benefício previdenciário. Ausência de abusividade. Descontos devidos. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Cláusula válida. Transferência

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Contrato de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente do benefício previdenciário. Ausência de abusividade. Descontos devidos. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Cláusula válida. Transferência comprovada por operação de TED. Prova não impugnada. Juros cobrados na fatura que extrapolam os cobrados nos contratos, bem como a limitação legal prevista na Instrução Normativa INSS no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa no 80/2015, vigente à época do contrato. Juros do cartão readequados aos parâmetros legais. Compensação de valores pagos a mais a ser efetuada em saldo devedor. Repetição simples do indébito (se houver). Ilícito não caracterizado. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Solicitação de cartão demonstrada. Inaplicabilidade da Súmula 532 do STJ. Sucumbência mínima da ré, permanecendo a autora condenada com exclusividade nas despesas do processo e verba honorária. Recurso parcialmente provido.